Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-70.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800309-70.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: LOURDES CARRERA NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais à autora, Lourdes Carrera Nunes. O embargante alega omissão, contradição e nulidade do julgado, além de pleitear modulação dos efeitos da decisão, compensação de valores e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de diligência requerida na contestação; (ii) verificar a existência de contradição entre o reconhecimento dos descontos e a inexistência de relação jurídica; (iii) averiguar a existência de omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão; (iv) examinar o cabimento da compensação de valores; (v) apreciar a alegação de omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento; e (vi) estabelecer se há omissão, obscuridade ou contradição que justifique a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa está preclusa e não pode ser reexaminada por meio de embargos de declaração, por não se tratar de vício do julgado.

Inexiste contradição entre o reconhecimento dos descontos indevidos e a declaração de inexistência contratual, pois a ausência de contrato legítimo justifica a repetição do indébito e a indenização por danos morais, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

Não há omissão quanto ao pedido de modulação dos efeitos da decisão, pois a jurisprudência do STJ não admite modulação em casos de nulidade absoluta de contrato por inexistência de vínculo jurídico, sendo inaplicável o Tema 929 ao caso concreto.

O pedido de compensação de valores é incabível, dada a ausência de prova de vantagem econômica percebida pela autora, sendo vedada a reavaliação probatória em sede de embargos de declaração.

Os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento foram devidamente considerados, ainda que não expressamente mencionados, inexistindo omissão relevante para justificar acolhimento do pedido.

A fundamentação do acórdão é clara, coerente e suficiente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova da contratação válida de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência do vínculo jurídico e enseja a repetição do indébito em dobro, bem como indenização por danos morais.

Não se aplica a modulação dos efeitos em hipóteses de nulidade absoluta do contrato reconhecida judicialmente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria preclusa, nem à revaloração probatória.

O prequestionamento fica suprido com a análise da matéria, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais indicados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.022, I e II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco Safra S.A.
, contra o acórdão desta Colenda 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade,
negou provimento à apelação cível
interposta contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o embargante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais à autora, Lourdes Carrera Nunes.

Nas razões recursais (ID 26432916), o embargante alega, em síntese:

(i) existência de
nulidade por cerceamento de defesa,
por diligencia que havia requerido em contestação e não foi observada;

(ii) suposta
contradição
entre o reconhecimento de descontos reiterados e a inexistência de relação jurídica;

(iii) omissão quanto ao
pedido de modulação dos efeitos
da decisão quanto aos descontos anteriores a março/2021;

(v) requer, ainda,
compensação de valores
, diante da existência de benefício econômico percebido pela autora em decorrência do contrato impugnado;

(vi) e, por fim, formula
pedido de prequestionamento
.

Não foram apresentadas
contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente e com fundamento nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Passo, portanto, ao exame do mérito.

2. Mérito

A alegada
omissão
quanto à existência de descontos pretéritos no benefício da autora não se verifica. O voto condutor foi claro ao afirmar que
não houve produção de prova válida quanto à celebração do contrato de empréstimo
, ressaltando que o ônus de demonstrar a regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, conforme art. 373, II, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ.

A mera existência de descontos bancários não supre a ausência de prova contratual, tampouco autoriza presunção de ciência da parte autora, principalmente quando se trata de consumidor hipossuficiente. Portanto, o acórdão analisou e afastou adequadamente a tese sustentada pelo embargante.

No que toca à
contradição
, igualmente não há qualquer incoerência entre os fundamentos adotados e a conclusão firmada. O reconhecimento da ilicitude dos descontos decorre justamente da ausência de contrato, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Quanto à alegação de
nulidade
, sobre pedido de expedição de ofício ao banco Bradesco, preclusa está a matéria, além de não ser os aclaratórios a vida adequada para debater o tema.

No que tange ao pedido de modulação Com efeito, embora o Banco Safra alegue a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inexistência do vínculo contratual — com fundamento na orientação firmada no Tema 929 do STJ —, o referido precedente trata
exclusivamente da modulação dos efeitos de declarações de inconstitucionalidade ou de mudança jurisprudencial em matéria de direito intertemporal
, o que
não é a hipótese dos autos
.

O acórdão embargado trata de situação em que foi reconhecida a
inexistência do contrato de empréstimo consignado e, portanto, a nulidade absoluta da avença
, o que, segundo firme jurisprudência do STJ,
gera efeitos ex tunc e não demanda modulação
, pois não há validade parcial ou controvérsia razoável que justifique a eficácia prospectiva.

Ademais, como bem salientado na decisão monocrática já proferida anteriormente, os argumentos sobre modulação dos efeitos já foram enfrentados e rejeitados,
não havendo qualquer omissão a esse respeito
.

Igualmente descabido o pleito de
compensação de valores
, porquanto inexiste nos autos qualquer prova de que a autora tenha auferido vantagem financeira em razão do suposto contrato. O acolhimento desse pedido implicaria indevida revaloração da prova e modificação do julgado, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de
prequestionamento
, ressalto que os dispositivos indicados foram efetivamente analisados, ainda que não de forma literal, razão pela qual
não há necessidade de rediscussão da matéria
.

Dispositivo

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração interpostos por BANCO SAFRA S.A.,
mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 01/07/2025